Tribunal: TJES
Processo: 5005727-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão em flagrante; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005727-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO LUCAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL. SUPOSTA ILEGALIDA
DE
SUPERADA.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA
.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5005727-16.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
EVERALDO LUCAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EVERALDO LUCAS DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0008200-86.2023.8.08.0035, para apurar a suposta prática do crime previsto nos artigos 171, §2º-A, e 288, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ilegalidade da prisão em flagrante, especialmente no tocante ao excesso de prazo da custódia cautelar, não havendo até o momento citação do paciente em relação ao recebimento da denúncia.

Alega ainda ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ressalto que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos Artigo 171, §2º-A, e 288, ambos do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Segundo informações dos autos do processo, o paciente fazia parte de um possível grupo onde havia a suposta prática de estelionatos e associação criminosa, juntamente de outros dois indivíduos, sendo eles, Josemar Alves Soares e Alisson Gontijo Duraes, os três sendo presos em flagrante pela prática do delito, que foi convertida para prisão preventiva mediante audiência de custódia.

O paciente alega, inicialmente, que a decretação da prisão preventiva não ocorreu de modo que respeite os requisitos do art. 302 do Código Processo Penal.

Todavia, eventuais ilegalidades restam superadas, considerando a existência sua conversão em prisão preventiva, senão vejamos:

[...] No que tange à tese de nulidade decorrente da violação do art. 304 do CPP, "uma vez que inexiste nos autos depoimento de qualquer dos policiais condutores do flagrante",
forçoso relembrar que esta Corte Superior é firme em salientar que "as nulidades porventura existentes na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a constituição de novo título a justificar a privação da liberdade" (AGRG no RHC n. 156.050/PR, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região-, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 887.286; Proc. 2024/0023849-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024)

Ao contrário do sustentado pela defesa do acautelado, a prisão preventiva foi decretada de forma suficientemente fundamentada, diante da existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como em razão da gravidade concreta do delito.

Nesse sentido, extraio da decisão em audiência de custódia (id 8231603):

[...] Conforme consta no APFD, policiais civis, após diligências realizadas, lograram êxito em localizarem e deterem os indiciados, sujeitos advindos do Distrito Federal que estariam praticando, desde o dia 07 de novembro de 2023,
diversos estelionatos neste estado federado, através de contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome de servidores públicos federais.
No dia dos fatos, teriam os indiciados sido apreendidos no interior de um veículo, que estaria em frente ao apartamento supostamente locado pelos sujeitos para a prática dos delitos, constando que o indiciado JOSEMAR, ex escrivão da polícia demitido por sua instituição, seria o líder da organização criminosa, contando o mesmo, para tanto, com a participação de outros indivíduos.
Narra que, após obter dados detalhados relacionados a servidores públicos federais, são produzidos documentos falsificados, abertas contas em nome das vítimas e, em seguida, realizados empréstimos fraudulentos.

[...]

Quanto ao autuado EVERALDO, foi encontrado: (01) auto de prisão em flagrante (uso de documento falso) TRAMITANDO, bem como passou por audiência de custódia em 11/11/2023. Vale ressaltar que não foi possível realizar consulta no site do TJ/DF, uma vez que não temos acesso ao sistema de outros estados.
Pois bem, neste contexto, considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
f
umus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que, considerando a dinâmica dos fatos, em que os autuados aparentemente estão associados para a prática de delitos e vieram de outro Estado da Federação para prática dos delitos, tendo, inclusive, alugado imóvel para dar servir como base para prática dos delitos, entendo que medidas cautelares diversas da prisão se revelam, neste momento, inadequadas e insuficientes para resguardar a Ordem Pública, evitar a reiteração delitiva e vincular efetivamente os indiciados aos presentes autos. Ademais,
uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, destacando as informações constantes no APF, bem como representação da autoridade policial e parecer do Ministério Público nesta audiência, e ainda as investigações que apontam os autuados como integrantes de organização criminosa e, em liberdade, poderão atrapalhar o curso de futura instrução processual,
estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
[...]

Finalmente, no que tange à alegação de excesso de prazo para a citação verifico que, conforme bem ponderou a Procuradoria de Justiça (id 8579059), “a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente se caracteriza quando a demora for injustificada, o que não se verifica no caso em apreço, tendo em vista que a ação penal originária aguarda o julgamento do conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 1ª e da 3 ª Varas Criminais de Vila Velha, não havendo, assim, qualquer desídia imputável a Magistrada de 1º grau, a qual tem conduzido o feito com a devida presteza, adotando as medidas necessárias para assegurar o devido processo legal, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por esses elementos, entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que, além de presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.